Tribunal: STF
Processo: RE 649161
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO ILEGÍTIMA. DECRETO N. 23.258/33. APLICAÇÃO DE MULTA. ADVENTO DOS DECRETOS SEM NÚMERO DE 25.04.1991 E 14.05.1998. REVOGAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. A controvérsia sub judice, consubstanciada na legitimidade da aplicação da multa prevista no Decreto n. 23.258/33, pela prática de operações de câmbio ilegais, quando do advento dos Decretos s/nº de 25.04.1991 e 14.05.1998 – é de índole infraconstitucional, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 30.4.93; AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 9.12.94; RE n. 148.512, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 2.8.96; AI n. 757.658-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 24.11.09; RE n. 627.527, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 03.10.11, entre outros).



    4. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10).



    5. A decisão fundamentada, embora contrária à expectativa da parte, não importa em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO ADMINISTRATIVO. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. TRÂNSITO POR INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS OU CREDENCIADAS. AUSÊNCIA. DECRETO Nº 23.258/1933. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECRETO Nº 23.258/1993. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECRETO SEM NÚMERO DE 25.04.1991. REVOGAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. 1. A teor do previsto no artigo 1º do Decreto 23.258/1933, são ilegais as operações de câmbio que não transitam perante as instituições autorizadas ou credenciadas, restando sujeitos os infratores ao pagamento de multas cujo patamar máximo pode chegar ao dobro do valor das operações, conforme consta do artigo 6º do mesmo diploma legal. 2. Firmada posição no sentido de considerar, em atenção à garantia da segurança jurídica, que o Decreto sem número datado de 25.04.1991 figurou na condição de ato normativo apto a revogar o Decreto nº 23.258/1933. Em 14.05.1998, com o advento de novo Decreto sem número, houve o reconhecimento da nulidade do Decreto de 25.04.1991, tornando a partir de então a produzir efeitos o Decreto nº 23.258/1993. 3. Redução da multa administrativa inicialmente fixada para a expressão de 20% sobre o valor atualizado das operações cambiais apuradas pelo BACEN no procedimento discutido, limitado ao período sujeito a sanção, qual seja aquele compreendido entre agosto/1998 e 24.04.1991.”



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.